Tribunal: TJDFT
Processo: 0738802-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto porELIANA APARECIDA DE OLIVEIRAem que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora ao fundamento de que não restou provada a origem individualizada dos depósitos na conta corrente da devedora, de modo que não se pode afirmar tratar-se de valores recebidos a título de honorários advocatícios. Acrescentou-se à fundamentação que a impenhorabilidade prevista o inciso IV, do art. 833, do CPC, tem por finalidade preservar a dignidade humana, não se prestando para impedir a responsabilização patrimonial do devedor.
Contra essa decisão é interposto o presente recurso, afirmando a Agravante a impenhorabilidade dos valores em sua conta corrente, por terem origem no recebimento de honorários advocatícios.
Hoje 09 de dezembro de 2021 foi efetuado o pagamento e juntada do devido preparo ao recurso. Os autos vieram conclusos.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casoNÃO RESTOUdemonstrada,em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Cuida-se de Agravo de Instrumento em que a Agravante recorre de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da devedora de que a penhora de ativos financeiros tem origem em valores recebidos a título de honorários advocatícios.
A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de honorários advocatícios para pagamento de obrigação não alimentar não se encontra pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em julgados diversos o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Da consulta ao processo na origem, possível análiseprima facie, que a parte devedora movimenta sua conta para diversos fins, não podendo dizer que esse ou outro ativo financeiro que conste com saldo em sua conta corrente possa ser ter natureza alimentar, decorrente do recebimento de honorários advocatícios. A comprovação deve ser efetuada de maneira indene de dúvidas pela ora Agravante.
Por outro viés, a devedora não produziu qualquer prova de que a penhora de ativo financeiro no valor de R$ 970,72 possa comprometer o mínimo existencial, notadamente quando este valor está vinculado a um contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (ID 109138005 - Pág. 2). A Agravante é advogada militante. Tais fundamentos indicam indícios de que a Agravante tenha outros rendimentos.
Dessa forma, ainda que a análise isolada da penhora realizada na origem, pudesse indicar que os valores bloqueados sejam originários de valores recebidos pelo devedor a título de honorários advocatícios, não se pode concluir que houve prejuízo de sua manutenção com comprometimento do mínimo existencial. De igual forma, não restou descartada a hipótese de que a devedora tenha outras fontes de renda.
Cumpre ainda salientar, que as alegações de 5 cirurgias efetuadas entre os anos de 2008 e 2014 no menor sob dependência da Agravante e tratamento efetuado desde o ano de 2007 na cidade de Bauru (SP), nesse momento de cognição sumária, não tem o condão processual de emprestar a urgência para atribuição de efeito suspensivo, no bloqueio do valor de R$ 970,72 ocorrido em 19 de novembro de 2021. Tudo sem prejuízo de melhor análise no momento processual oportuno.
Portanto, não se tem presente nesse momento, a probabilidade do direito. No mesmo sentido, não existe comprovação nesse momento, das alegações pendentes de comprovação, acerca da necessidade imediata na utilização dos recursos bloqueados.
Assim,INDEFIRO, nesse momento, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de entendimento diverso no julgamento de mérito do feito.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
3. Contra essa decisão a Agravante interpôs Agravo Interno. A Agravada apresentou resposta às duas peças recursais.
4. A impugnação dapenhorade ativo financeiro no valor de R$ 970,72, independentemente de sua análise com a perspectiva de origem no recebimento de honorários advocatícios, veio desacompanhada de qualquer prova de comprometimento do mínimo existencial. Ou seja, não se demonstrou a incapacidade de sustento digno da Agravada e de sua família, aí incluída as despesas médicas realizadas em menor sob sua dependência, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração para quitação da dívida e conferir efetividade ao processo de execução, especialmente quando esta se arrasta por meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas.
5. Ademais, a decisão ora tomada está em conformidade com a jurisprudência mais recente do STJ, flexibilizando o dispositivo que trata da impenhorabilidade.
6. Assim, concluo pela manutenção da decisão agravada para permitir a penhora.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno A recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da impugnação resulte em honorários irrisórios.